Tribunal: TJSP
Processo: 1002089-52.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – EXTRATOS BANCÁRIOS – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA – ARTIGOS 320, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, DO CPC – FORMALISMO EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO – PORÉM SUPERVENIENTE JUNTADA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – EXTRATOS BANCÁRIOS – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA – ARTIGOS 320, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, DO CPC – FORMALISMO EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO – PORÉM SUPERVENIENTE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA COM COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO- RECURSO PROVIDO.
A petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC).
Intimada a parte autora para emendar a inicial e juntar extratos bancários aptos a demonstrar a plausibilidade das alegações, deixou de atender integralmente à determinação judicial.
A exigência de documentos mínimos não configura formalismo excessivo, mas medida necessária à adequada formação do processo e à verificação da verossimilhança das alegações.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição não dispensa o cumprimento dos pressupostos processuais mínimos exigidos para o regular processamento da demanda.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não afasta o dever da parte autora de instruir a inicial com elementos essenciais, ainda mais quando se trata de prova que não implica em dificuldade técnica ou de outra ordem.
No entanto, na hipótese dos autos, o comparecimento espontâneo da parte contrária supriu a exigência, com a juntada de documentos, ensejando a necessidade de regular processamento da causa a partir da contestação.
Recurso provido.